Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-38.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711694-38.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: EDUARDO ALVES AMORIM, STILO AUTOMOVEIS RENT A CAR LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Votorantim S.A. contra sentença (ID 68780368) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Eduardo Alves Amorim contra o ora apelante e Stilo Automóveis Rent a Car Ltda. - ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) Rescindir o contrato de compra e venda celebrado com a primeira Requerida [Stilo Automóveis Rent a Car Ltda. - ME], com o retorno das partes ao status quo ante, devendo a primeira Requerida devolver os valores que lhe foram pagos: valor pago no cartão de crédito a título de entrada R$1.276,47, mais a importância de R$23.500,00 pago por transferência via pix como entrada. Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente desde a data do desembolso, com juros legais desde a citação. 2) Condenar a primeira Requerida [Stilo Automóveis Rent a Car Ltda. - ME] a pagar ao Autor os valores gastos com aplicativo Uber na importância de R$ 108,99, com serviço do Guincho no valor de R$670,00 e R$1.200,00 pagos pela transferência do veículo. Estes valores devem ser corrigidos monetariamente desde a data do desembolso, com juros legais desde a citação. 3) Condenar a primeira Requerida [Stilo Automóveis Rent a Car Ltda. - ME] ao pagamento a título de danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este valor deverá ser corrigido monetariamente com juros de mora desde a data desta sentença. 4) quanto a segunda Requerida [Banco Votorantim S.A.], deve ser rescindido o contrato de financiamento, com a devolução das parcelas do financiamento pagas, sendo 3 parcelas pagas até o ajuizamento da ação, totalizando R$2.688,00 e quantas mais vier o Autor a pagar durante a resolução da lide; Consoante Acórdão n. 1980285, o recurso do Banco Votorantim S.A. foi desprovido por esta d. 7a Turma Cível (ID 70309019), mantendo a sentença impugnada. Pela petição de ID 71291951, o Banco Votorantim S.A. junta acordo celebrado com a parte autora, assinado pelos seus respectivos patronos, e pugna pela homologação da transação. É o relatório do necessário, decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC[1], incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[2] dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[3]. Constata-se que o acordo de ID 71291951 foi assinado pelos advogados da parte autora e do Banco Votorantim S.A. que, nos termos de suas respectivas procurações, têm poderes para transigir (IDs 68779787 e 68780349). Acerca da possibilidade de homologação do acordo após o julgamento do recurso, confira-se o claro precedente do Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.267.525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) Portanto, no caso em análise, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre Eduardo Alves Amorim e Banco Votorantim S.A. Certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.